Tribunal: STF
Processo: Rcl 88602
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Pedro Baldo, agente de combate às endemias do Município de Campinas/SP, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal e nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Campinas, nos autos do Recurso Inominado interposto no processo nº 1044097-80.2024.8.26.0114, que manteve sentença de improcedência em demanda relativa à base de cálculo do adicional de insalubridade.



    O reclamante narra que ajuizou ação originária visando ao recálculo do adicional de insalubridade com base em seu salário-base, sustentando que, a partir da alteração promovida pela Lei nº 13.342/2016 na Lei nº 11.350/2006, especialmente pelo art. 9º-A, § 3º, passou a existir previsão legal expressa determinando que o adicional devido aos agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde seja calculado sobre o vencimento ou salário-base.



    Alega que o Município de Campinas, entretanto, continua aplicando como base de cálculo o critério previsto na legislação municipal (Lei nº 14.752/2013), que fixa o adicional sobre percentual do vencimento base referente a padrão específico da carreira, em afronta à legislação federal de regência da categoria. Sustenta que a sentença julgou improcedente o pedido e que o recurso inominado por ele interposto foi desprovido, prevalecendo o entendimento de que a autonomia legislativa municipal autorizaria a manutenção da base de cálculo prevista na lei local.



    Na presente reclamação, o reclamante defende que o acórdão reclamado desrespeitou a autoridade do Supremo Tribunal Federal, notadamente o entendimento firmado no Tema 1.132 da repercussão geral, bem como deixou de aplicar corretamente o art. 198, § 5º, da Constituição Federal. Sustenta a existência de distinguishing em relação às hipóteses tratadas no RE 565.714 e no Tema 25 da repercussão geral, porquanto não se busca a substituição judicial de base de cálculo em razão de declaração de inconstitucionalidade, mas tão somente a aplicação de lei federal válida e vigente, específica da categoria profissional.



    Aduz, ainda, que a decisão reclamada esvazia a autoridade de precedentes desta Corte proferidos em casos análogos, citando reclamações julgadas monocraticamente por Ministros do Supremo Tribunal Federal que reconheceram a legitimidade do cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, quando amparado em legislação federal específica.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, impedir a certificação do trânsito em julgado e suspender o trâmite do processo de origem, bem como, no mérito, o julgamento procedente da reclamação, para cassar o acórdão impugnado e determinar a prolação de nova decisão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assegurando-se o recálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, com o pagamento das diferenças devidas. Requer, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    “SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO -Pretensão de utilização do salário-base (art. 9º-A, § 3º, da Lei 11.350/06) - Inadmissibilidade -Prevalência da base de cálculo estabelecida nos arts. 10 e 11 da LM 14.752/2013 - Observância da autonomia legislativa municipal, tendo em vista, inclusive, o art. 8º da Lei 11.350/06 - Sentença de improcedência mantida - Recurso da parte autora desprovido.”



    Verifico obstáculos processuais que impedem o conhecimento da reclamação. 



    É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC).



    O esgotamento de instância somente é caracterizado quando há decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário. Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente